Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes à devedora.
2. A esse respeito convém ressaltar que a regra prevista no art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens, por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que permite a pretendida reiteração por meio do Sisbajud.
4. Recurso conhecido e provido.